Tribunal: STF
Processo: HC 223879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.12.2022, por Antonio Luis de Sousa, advogado, em benefício de Samuel Fernandes dos Santos, contra decisão pela qual, em 28.12.2022, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.819. O objeto do Habeas Corpus n. 794.819 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0761604-74.2022.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera ser desnecessária a prisão preventiva do paciente, pois se trataria, na espécie, de tráfico de drogas, delito cometido sem violência ou grave ameaça. Afirma, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendido seria pequena, “254,26g (maconha) de droga, não evidenciando uma gravidade concreta no modus operandi”.



    Afirma ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, que estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o paciente seria primário, de bons antecedentes, “jovem de 25 anos de idade, trabalhador, com endereço fixo no distrito da culpa”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Que seja revogada a prisão preventiva do Paciente com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura, a fim de que se faça cessar de imediato o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente;



    (...) No mérito, seja concedida a ordem do presente writ, garantindo-se ao paciente o direito de se defender em liberdade, revogando-se a prisão preventiva do mesmo e aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura, tudo na forma aqui exposta e requerida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.819. O objeto do Habeas Corpus n. 794.819 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0761604-74.2022.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, nos termos do que consta destes autos, “policiais militares em rondas pela região da Avenida Maranhão, depararam-se com duas pessoas em uma motocicleta Yamaha YBR Factor, placa QRY-6I82, cor preta. Consta que o piloto da motocicleta, ao perceber a aproximação da guarnição, acelerou o veículo e, assim, teria sido iniciado o acompanhamento tático pela polícia, que ao interceptar os agentes, encontrou uma mochila com dois invólucros de plástico, contendo substância vegetal, com características de maconha, de posse de SAMUEL FERNANDES DOS SANTOS e LUIZ GUSTAVO OLIVIERA CAVALCANTE”.



    Em 25.12.2022, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:



    “(...) verifico a presença do fumus comissi delicti, uma vez que há provas suficientes da materialidade, pelos documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, bem como há fortes indícios de autoria nos crimes investigados, os quais se observam a partir das informações constantes no caderno investigatório.



    (…) Por sua vez, para a caracterização do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, exige-se a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não (art. 35, L. 11.343/06.), qualquer dos crimes previstos no caput e § 1º do art. 33, art. 34 e art. 36 da L. 11.343/06.



      Os envolvimentos dos autuados com o tráfico de drogas, bem como o animus associativo são demonstrados pelo caderno investigativo, uma vez que os acusados teriam agido em conjunto, sendo encontrado na posse dos agentes dois dois invólucros de plástico, contendo maconha.



      Na espécie, o contexto de traficância no qual os autuados foram detidos, em razão especialmente da natureza do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública.



    (…) As circunstâncias acima referidas, cumuladas com o cenário fático quando da abordagem feita pelos agentes de segurança, apontam indícios de autoria e materialidade a permitir a segregação dos acusados. Assim, o periculum libertatis é verificado a partir dos indícios que denotam a habitualidade delitiva e que, pela natureza do crime perpetrado, indicam probabilidade de reiteração”. 



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância:



    “(...) Consta na decisão que o paciente SAMUEL FERNANDES DOS SANTO, e seu parceiro no crime (Luiz Gustavo Oliveira Cavalcante) foram flagrados praticando tráfico de drogas com o animus associativo, uma vez que os acusados teriam agido em conjunto, sendo encontrado na posse dos agentes dois invólucros de plástico, contendo 254,26 g de maconha.



    Examinou-se, também, o periculum libertatis que fez convencer o magistrado da necessidade de preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.



    O juiz salientou que o cenário fático a que fez referência no relatório (o piloto da motocicleta, ao perceber a aproximação da guarnição, acelerou o veículo e, assim, teria sido iniciado o acompanhamento tático pela polícia), denotava habitualidade delitiva, de modo que a prisão preventiva serve como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública”.



    7. Embora a quantidade do entorpecente apreendido seja pequena (“254,26g de maconha”), pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, considerada a habitualidade delitiva. Ademais, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou empreender fuga. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Piauí não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0761604-74.2022.8.18.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora